Tribunal: TJPA
Processo: 0800766-31.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800766-31.2020.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDO REGINALDO MORAES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800766-31.2020.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

AGRAVANTE: RAIMUNDO REGINALDO MORAES DA COSTA.

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível apenas para fixar indenização por danos morais em R$ 300,00 (trezentos reais), em ação declaratória de nulidade de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização.

2. O recurso objetiva a majoração do valor indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais). Noticiado o óbito da agravante, foi deferida a sucessão processual pelos herdeiros habilitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em debate consiste em saber se o valor de R$ 300,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto e da multiplicidade de ações ajuizadas pela autora contra a mesma instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, conforme a Súmula nº 479 do STJ, impondo o dever de indenizar em casos de fraude não comprovadamente imputável ao consumidor.

5. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da condenação, além de evitar o enriquecimento sem causa.

6. Constatada a existência de 11 ações similares ajuizadas pela autora contra o mesmo banco, somando indenizações já fixadas em R$ 10.500,00, e tendo o valor do contrato discutido importância de apenas R$ 992,60, mantém-se o quantum de R$ 300,00 como adequado e suficiente à reparação do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O valor da indenização por danos morais deve observar as peculiaridades do caso concreto, podendo ser mantido em patamar módico quando comprovada a multiplicidade de ações idênticas ajuizadas pelo mesmo consumidor, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

2. É legítima a fixação de indenização por dano moral em valor reduzido quando proporcional ao dano e às circunstâncias do caso, especialmente em hipóteses de repetição de litígios de igual natureza.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 526.299/PR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 05/02/2009; STJ, Súmula nº 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e quatro (24) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800766-31.2020.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

AGRAVANTE:
RAIMUNDO REGINALDO MORAES DA COSTA.

ADVOGADO:
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO REGINALDO MORAES DA COSTA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci de seu apelo e lhe dei provimento.

A parte recorrente se insurge com o valor da indenização por danos morais, fixada em R$ 300,00 (trezentos), requerendo seja majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível apenas para fixar indenização por danos morais em R$ 300,00 (trezentos reais), em ação declaratória de nulidade de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização.

2. O recurso objetiva a majoração do valor indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais). Noticiado o óbito da agravante, foi deferida a sucessão processual pelos herdeiros habilitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em debate consiste em saber se o valor de R$ 300,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto e da multiplicidade de ações ajuizadas pela autora contra a mesma instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, conforme a Súmula nº 479 do STJ, impondo o dever de indenizar em casos de fraude não comprovadamente imputável ao consumidor.

5. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da condenação, além de evitar o enriquecimento sem causa.

6. Constatada a existência de 11 ações similares ajuizadas pela autora contra o mesmo banco, somando indenizações já fixadas em R$ 10.500,00, e tendo o valor do contrato discutido importância de apenas R$ 992,60, mantém-se o quantum de R$ 300,00 como adequado e suficiente à reparação do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O valor da indenização por danos morais deve observar as peculiaridades do caso concreto, podendo ser mantido em patamar módico quando comprovada a multiplicidade de ações idênticas ajuizadas pelo mesmo consumidor, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

2. É legítima a fixação de indenização por dano moral em valor reduzido quando proporcional ao dano e às circunstâncias do caso, especialmente em hipóteses de repetição de litígios de igual natureza.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 526.299/PR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 05/02/2009; STJ, Súmula nº 479.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

O valor da indenização por danos morais não deve ser majorado, pois fixado de acordo com a realidade dos autos.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, nos presentes autos termos uma obrigação principal no valor de R$ 992,60 (novecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) e transcorreram cerca de 05 anos desde o primeiro desconto questionado até o ajuizamento da ação (EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2009). Ademais, na fixação do quantum deve ser levado em consideração também o fato de que a autora ter proposto o total de 10 ações contra a mesma instituição financeira aqui agravada, questionando empréstimos/descontos, estando 04 delas em fase de cumprimento de sentença, as quais somam em danos morais o valor originário de R$ R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Dito isto, evitar o enriquecimento ilícito da parte agravante, entendo ser adequado ao caso o importe de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de indenização por danos morais, considerando toda a realidade dos autos e a multiplicidade de ações.

Sobre o assunto, destaco:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTIPLAS AÇÕES. QUANTUM FIXADO EM R$ 300,00. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(0801298-05.2020.8.14.0009, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Primeira Turma de Direito Privado, julgado em 08/05/2024)

Desta forma, nada há o que se reformar na decisão agravada.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto
.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025